Tribunal: TCU
Processo: 037.532/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de pensão civil emitido no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 8a Região/PA e AP para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de pensão civil emitido no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 8a Região/PA e AP em favor da Sra. Maria Luiza Nobre de Brito, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal e 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, em: 9.1. considerar ilegal o ato de pensão civil emitido em favor da Sra. Maria Luiza Nobre de Brito, negando-lhe o correspondente registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 8a Região/PA e AP que: 9.3.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.3.2. dê ciência desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não a exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.3.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que a interessada teve ciência desta deliberação; 9.3.4. convoque a interessada para, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, manifestar opção acerca de quais fontes de rendimentos, entre as três por ela percebidas, deseja que haja a incidência do teto constitucional, de acordo com o decidido pelo Acórdão 745/2022-TCU-Plenário , promovendo a dedução abate-teto sobre as duas maiores fontes, em caso de omissão da interessada; e 9.3.5. promova o intercâmbio de informações sempre que houver modificação no cálculo dos benefícios recebidos pela pensionista/inativa, a fim de atualizar a parcela de abate-teto a ser aplicada aos proventos acumulados; e 9.4. esclarecer à unidade de origem, com fundamento no art. 262, § 2o, do Regimento Interno, que a concessão considerada ilegal poderá prosperar mediante a emissão e o encaminhamento a este Tribunal de novo ato concessório, desde que escoimado da irregularidade apontada nestes autos.